Tribunal: TJSP
Processo: 1019277-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Fornecimento de energia elétrica – Termo de Ocorrência de Irregularidade em medidor de energia – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito apurado – Inadmissibilidade – Demonstração de violação de lacres do medidor e adulteração deste por perícia técnica – Caso, ademais, em que verificado degrau de energia, sem explicação pelo consumidor - Sentença mantida – Apelação

Ementa:
CONTRATO – Fornecimento de energia elétrica – Termo de Ocorrência de Irregularidade em medidor de energia – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito apurado – Inadmissibilidade – Demonstração de violação de lacres do medidor e adulteração deste por perícia técnica – Caso, ademais, em que verificado degrau de energia, sem explicação pelo consumidor - Sentença mantida – Apelação improvida.